Tribunal: CARF
Processo: 10840.001962/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001962/2005-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.986 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
PIERP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2004
VALOR. RETENÇÃO A MAIOR. RESTITUIÇÃO.
A restituição de contribuição retida a maior por órgão da administração federal
direta e indireta depende da comprovação de que o valor retido foi realmente
superior ao devido.
PAGAMENTO. DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A restituição de tributo pago em duplicidade depende da comprovação de que
o valor foi realmente foi pago em dobro, mediante a apresentação de
documentos fiscais e contábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001962/2005-61
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001962/2005-61

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação inconformidade contra despacho decisório que indeferiu o
Pedido de Ressarcimento (PER) às fls. 02, protocolado em 14/7/2005, decorrente da
retenção da contribuição sobre o faturamento do mês de dezembro de 2004,
efetuada em janeiro de 2005, pela empresa pública federal Comercializadora Brasileira
de Energia Emergencial (CBEE), em valor superior ao efetivamente devido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Ribeirão Preto, SP, indeferiu o
pedido sob o fundamento de que "não restou comprovado nos autos, a
ocorrência de retenção da contribuição em valor superior ao devido, e por
conseguinte, o direito da empresa à restituição pretendida", conforme
Informação Fiscal às fls. 146/148 (fls. 144/146) e Despacho Decisório às fls. 149 (fls.
147).
Inconformado com aquele despacho, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 159/164 (fls. 156/161), insistindo no deferimento do seu pedido,
alegando, em síntese, que encerrou o contrato de fornecimento de energia para a CBEE
no ano de 2004 e que, a partir de janeiro de 2005, passou a auferir receitas apenas de
aplicações financeiras; com relação à receita de dezembro de 2004 cujo pagamento
ocorreu em janeiro de 2005, houve retenção da contribuição pela fonte pagadora o que
gerou direito à restituição do valor retido, tendo em vista que, além da retenção, houve
também pagamento do mesmo tributo, conforme provam os documentos que
anexou (DARF, Razão Analítico e planilha de fls. 204).

Em 25/06/2015, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Intimado da decisão, em 29/09/2016, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 28/10/2016, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual defende que o entendimento da DRJ, de
que o interessado não apresentou documentos contábeis demonstrando e comprovando a certeza
e liquidez do indébito e/ou que permitissem apurá-lo, não condiz com a realidade. Afirma que
não se discute nesse processo a retenção da COFINS, posto que tal atuação é prevista nas Lei no
9.430/96 e no 10.833/2003. Diz que os documentos juntados à manifestação de inconformidade
eram provas robustas do crédito gerado nos anos anteriores de 2002 e 2003, que permitiram a
compensação efetivada no pagamento dos tributos gerados no ano de 2004, e que como houve
retenção por parte da CBEE em janeiro de 2005, faz jus a requerente à restituição dos valores, já
que recolhidos em duplicidade. Invoca o princípio da legalidade e o art. 29 do Decreto
7574/2011 para impor à Receita Federal o dever de obtenção dos documentos ou cópias, de
ofício, quando registrados na própria administração responsável pelo processo ou mesmo em
outro órgão administrativo. E ainda os princípios da moralidade, eficiência e verdade material.
Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que seja
restituído e/ou ressarcido a importância da COFINS recolhida em duplicidade, via compensação
e retenção.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001962/2005-61

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em preliminar, forçoso atentar para o fato de que a recorrente vem mudando a
causa de pedir a cada momento em que tem oportunidade para se manifestar.
Como bem observou a decisão recorrida:
No pedido de restituição, a motivação alegada pelo interessado foi retenção de valor a
maior que o devido. Já na manifestação de inconformidade, pagamento indevido, pelo
fato de o valor ter sido retido e ao mesmo tempo recolhido por ele, ou seja, teria havido
duplicidade de pagamento para o mesmo débito.

No recurso voluntário, diz que como houve compensação efetivada no pagamento
dos tributos gerados no ano de 2004, e ainda retenção por parte da CBEE em janeiro de 2005,
faz jus a requerente à restituição dos valores, já que recolhidos em duplicidade.
Ora, o pedido da demanda tem que guardar conexão com a causa de pedir
originariamente, sob pena de ofensa grave ao contraditório e inaugurar a cada fase processual um
novo processo.
A alteração da causa de pedir não é admitida após a ciência do despacho
decisório, em virtude da estabilização da lide. Ainda que o processo administrativo admita um
informalismo maior que o processo judicial, é necessário precisar os fatos sobre os quais se
funda o pedido desde o início, pois a causa de pedir é um dos elementos essenciais do processo,
e a possibilidade de alteração levaria a uma demanda infinita.
Nessa moldura, entendo essa inovação na causa de pedir como alegação nova, não
apresentada em primeiro grau, e portanto preclusa, não merecendo ser conhecida, sob pena de
supressão de instância.
Ato seguido, entendo por ratificar as razões de fato e de direito declinadas pela
decisão recorrida, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF:
Ao contrário do alegado pelo interessado, em seu pedido de restituição, as cópias das
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) às fls. 91 (fls. 89) e fls. 92 (fls.
90), emitidas pela CBEE, provam que a retenção da Cofins sobre a receita de dezembro
de 2004, efetuada em janeiro de 2005, está correta. Segundo consta daquelas
declarações, naquele mês, foram pagos ao interessado receitas de R$2.778.604,20 e
retidos, a título de imposto (tributos), o valor de R$162.548,35, assim distribuídos:
R$33.343,35 de IRRF; R$27.786,04 de CSLL; R$83.358,13 de Cofins; e R$18.060,73
de PIS (0,65 % s/ receita).
Assim, não há que se falar em retenção de valor a maior que o devido.
Já em relação a um possível recolhimento em duplicidade, para a competência de
janeiro de 2005, pelo fato de o interessado não ter levado em conta a retenção efetuada
pela CBEE, nenhum demonstrativo foi apresentado para comprovar o recolhimento
duplicado.
Conforme já informado e demonstrado anteriormente, os documentos apresentados,
Razão Analítico às fls. 199/203 e a planilha das arrecadações (DARF) às fls. 190/198
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001962/2005-61

(fls. 186/194) são de fatos geradores ocorridos em períodos de competência diferentes
do período objeto do pedido de restituição em discussão. Aqueles documentos
abrangem as competências mensais dos anos calendários de 2002 e 2003 enquanto o
pedido de restituição se refere à competência de dezembro de 2004 cuja contribuição foi
paga/retida em janeiro de 2005.
Também, o demonstrativo às fls. 145 (fls. 143), parte integrante do despacho decisório,
e não impugnado pelo interessado, comprova que durante o ano calendário de 2004 e na
competência de janeiro de 2005, não houve retenções indevidas.
Como o interessado não apresentou documento contábil, Livro Razão contendo as
escriturações das receitas operacionais auferidas em dezembro de 2004 e janeiro de
2005, da contribuição apurada para aquelas competências, do valor da retenção, bem
como os DARF correspondentes aos recolhimentos efetuados pela CBEE e pelo próprio
interessado da contribuição apurada para aquelas mesmas competências, não há como
comprovar o alegado pagamento em duplicidade nem a maior.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de provar a certeza e liquidez do
crédito financeiro pleiteado é do requerente e não do Fisco.

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário; e na parte
conhecida, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital